Tribunal: STF
Processo: HC 261218
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.027.125/MG. 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a: (a) 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006); e (b) 1 ano de detenção pelo cometimento do delito de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/2003). Foi-lhe negado o direito de recorrer em liberdade, nos termos seguintes: 



    Conforme dispõe o § 1º do art. 387 do CPP, compete ao juiz decidir sobre a manutenção do réu preso ou a decretação da prisão preventiva. Verifico que o réu aguardou todo o processo preso e ainda estão presentes os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, pois o crime é grave no caso concreto. No caso concreto, os crimes são graves, pois: 1) há multiplicidade de delitos (tráfico e posse irregular de arma de fogo de uso permitido); 2) havia o envolvimento de adolescente; 3) foi apreendida quantidade expressiva de drogas (4,65 g de maconha e 307,19 g de crack); 4) as drogas são de variedades distintas, o que permite que seja atingido um maior número de usuários; 5) o crack tem grande poder viciante e destrutivo; 6) havia denúncias anteriores de tráfico de drogas no local. Assim, é inegável que tal gravidade delitiva coloca em risco a ordem pública, a qual deve ser acautelada pela prisão preventiva. Portanto, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu e denego-lhe o direito de recorrer em liberdade.



     Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, indeferida liminarmente pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    Não visualizo o alegado constrangimento ilegal. 



    Primeiro, porque a defesa, na petição da apelação, já requereu a expedição da guia de execução provisória. 



    Por outro lado, o acórdão impugnado ressaltou que, de fato não pode o condenado ser impelido a suportar reprimenda mais severa, mais gravosa do que aquela lhe imposta em sentença condenatória. Sendo assim, presentes os requisitos e pressupostos legitimadores da constrição cautelar, se o título condenatório lhe impôs o regime semiaberto, tem o paciente o direito de cumprir a sanção em estabelecimento prisional compatível, providência que já foi determinada pela d. Autoridade apontada como Coatora que, inclusive, em informações, ressaltou que na comarca de Ituiutaba o regime semiaberto é executado tanto na unidade da APAC, quanto no Presídio local (fl. 20 – grifo nosso). 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Redatora p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente